Tribunal: STF
Processo: HC 217755
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia, em favor de Carlos Henrique Jesus Teixeira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que não conheceu do HC 754.205/RO (documento eletrônico 8).



    A impetrante sustenta que 



    “[o] Ministério Público do Estado de Rondônia propôs ação penal em desfavor de Carlos Henrique de Jesus Teixeira pela suposta prática dos fatos previstos no art. 155, caput, do Código Penal. 



    Ao réu, primário, foi imputada a prática de furto de cabos elétricos em estado de sucata, avaliados em R$25,50, devidamente restituídos à vítima.



    […]



    A denúncia foi recebida em 15/01/2020. 



    Impetrado Habeas Corpus ao TJRO, a petição inicial foi indeferida. 



    Impetrado HC ao STJ, o pedido foi liminarmente indeferido.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; 



    b) liminarmente, seja concedida a ordem para que seja reconhecida a atipicidade da conduta, determinando-se o trancamento da Ação Penal de n. 0002072-77.2019.8.22.0010 em relação ao delito de furto simples; 



    c) no mérito, seja confirmada a medida liminar concedida; Impõe-se a observância das prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, notadamente, a intimação pessoal mediante entrega dos autos com vista e o prazo em dobro (art. 128, I, LC 80/94).” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Como visto, a presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do HC 754.205/RO (documento eletrônico 8).



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria trazida no presente habeas corpus.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



     A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a “[...] aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica” (HC 202.883/SP, de minha relatoria, redator par ao acórdão Min. Gilmar Mendes).



    Nesse mesmo sentido:



    “Habeas corpus. Penal. Furto simples (CP, art. 155, caput). Ações penais em curso. Reconhecimento do princípio da insignificância. Possibilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto. Ordem concedida. 1. À luz dos elementos dos autos, o caso é de incidência do princípio da insignificância, na linha de precedentes da Corte. 2. As circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela ausência de lesão significativa que justifique a intervenção do direito penal, mormente se considerarmos a inexpressividade dos bens subtraídos (avaliados em R$ 145,00) e o fato de o ora paciente não ser, tecnicamente, reincidente específico. 3. Há de se ponderar, ainda, que a conduta foi praticada sem violência física ou moral a quem quer que seja, sendo certo, ademais, que os bens furtados (3 cuecas e 1 boneco de brinquedo) foram restituídos à vítima (Lojas Americanas), afastando-se, portanto, o prejuízo efetivo. 4. Ordem concedida.” (HC 192.744/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 



    Transcrevo, a propósito, excerto da decisão atacada, no que importa: 



    “[...]



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria de fundo não foi apreciada no acórdão impugnado. Assim, o Superior Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se precedente sobre a questão: 



    […]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (documento eletrônico 8).



    Neste caso, o réu, além de primário, restituiu os cabos elétricos em estado de sucata, avaliados em R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos), à vítima. 



    Assim, o decisum combatido vai de encontro com as reiteradas decisões de ambas as Turmas desta Corte, porquanto a situação, neste caso, é absolutamente excepcional, apta a superar tal óbice, com consequente concessão da ordem de ofício, diante de um evidente constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. 



    Isso posto, não conheço do presente writ (art. 192 do RISTF) mas concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar o trancamento da Ação Penal de n. 0002072-77.2019.8.22.0010, por reconhecer a atipicidade da conduta do crime de furto imputado ao paciente. 



    Comunique-se, com urgência.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à indigitada autoridade coatora.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator